Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-06.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005160-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (AGRAVANTE), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (AGRAVADO), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE PRAZO DE ARRENDAMENTO RURAL. REAJUSTE DO ALUGUEL. MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o reajuste já previsto no contrato de arrendamento rural, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005160-06.2023.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE: FERNANDA DE ARAÚJO COSTA

AGRAVADO: MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, na Ação Revisional de Prazo de Arrendamento Rural (autos n. 1000334-77.2023.8.11.0018),

que deferiu
o pedido de tutela de urgência,
“no sentido de: a) manter a Autora na posse do arrendamento rural da Fazenda Califórnia/Nova Esperança, com área arrendada de 808ha, objeto das matrículas 065, 5.448, 5.449, 7.894 e 9.742 do RGI desta Comarca de Juara (MT), prorrogando o encerramento do prazo contratual estabelecido na cláusula 6ª do contrato de arrendamento rural sub judice de 01/01/2023 para 01/01/2026; b) Deferir a consignação judicial do pagamento dos aluguéis do arrendamento devidos aplicando-se a mesma porcentagem de atualização do contrato celebrado em 01/01/2023, ou seja, os pagamentos deverão ser realizados até o 5º dia útil do mês, sendo atualizados anualmente em Janeiro em 16,66% . Quanto aos pagamentos de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023, estes deverão ser realizados sem a incidência da mora, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(id. 161548650)

A agravante sustenta ter ajuizado a ação revisional do contrato de arrendamento rural, tendo em vista a nulidade absoluta da cláusula 6ª do contrato, por violar o prazo mínimo de vigência de cinco (05) anos
ex vi
dos arts. 13, III, IV e V, §1º, da Lei Federal n. 4.947/1966 e 13, II, “a”, do Decreto Federal n. 59.566/1966, e pleiteou a prorrogação do prazo do contrato e ainda o depósito judicial dos aluguéis devidos pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo em vista a ausência de definição de reajuste no contrato.

Assevera que a decisão agravada aplicou
ex officio
reajuste de 16,66% ao valor do aluguel mensal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) objeto do expresso pedido de consignação, determinando no prazo de cinco (05) dias o depósito dos aluguéis dos meses de janeiro/2023 a março/2023 e até o 5º dia útil a partir de abril/2023.

Sustenta que o reajuste de 16,66%,

aplicado pela Magistrada
ex officio,
viola o art. 942 do CPC, além de representar enriquecimento sem causa ao Agravado, que é vedado pelo art. 884 do Código Civil c/c art. 8º do CPC, tendo em vista que a arroba do boi gordo variou negativamente entre janeiro/2022 e janeiro/2023 em -22,12% (vinte e dois por cento e doze décimos de por cento negativos).

Afirma que a cláusula 7ª do contrato de arrendamento rural
sub judice
não estabeleceu qualquer reajuste a partir do segundo ano senão o aumento para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo assim, indevido o reajuste aplicado na decisão agravada.

Expõe que foi pedido expressamente na inicial a consignação judicial do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) sem novos reajustes.

Argumenta que a fixação do reajuste de 16,66% atribuída pela decisão agravada com base no reajuste de R$ 30.000,00 (1º ano) para R$ 35.000,00 (2º ano) previsto na cláusula 7ª do contrato
sub judice
, vigorando a partir de janeiro/ 2023, e, portanto, majorando para R$ 40.831,00 (quarenta mil, oitocentos e trinta e um reais) a partir de janeiro/2023, os depósitos judiciais da Autora violam o art. 492 do CPC que veda decisão
extra petita,
devendo por isso ser extirpada da decisão, pois além de não haver pedido nesse sentido, causará enriquecimento sem causa do agravado.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a tutela de urgência para suspender o reajuste de 16,66% aos aluguéis mensais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que deverão ser consignados em juízo pela Agravante, a partir de janeiro/2023, em cumprimento da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 162223186)

Em contrarrazões os agravados inicialmente pugnam pela substituição processual, tendo em vista o falecimento do agravado, Miguel Gonçalves de Rezende, em preliminar alegam ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e inépcia da inicial.

(id. 165639736)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 167757686)

Intimada, a agravante manifestou sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. (id. 169195175)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante pretende reformar a decisão agravada para suspender o reajuste de 16,66% aos aluguéis mensais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que deverão ser consignados em juízo pela Agravante, a partir de janeiro/2023, em cumprimento da decisão agravada.

A concessão do efeito suspensivo e ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Os argumentos apresentados pela agravante, não se mostram relevantes e não se verifica o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, de acordo com o demonstrado nos autos.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

As partes pactuaram Contrato de Aluguel de Pastagem de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária em 21/01/2021 com o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contudo em 22/02/2022, foi realizada uma Notificação por parte do requerido para a Requerente desocupar a área no prazo de 30 dias, por não pretender continuar com o arrendamento.

Contudo, apesar das diversas notificações apresentadas entre as partes, o contrato se prolongou ao longo do tempo até o prazo final determinado no contrato pactuado, qual seja Janeiro/2023, quando o Requerido encaminhou Notificação requerendo a desocupação imediata, em razão do término do contrato. Em resposta, a Requerente solicitou a prorrogação no prazo para 5 anos em razão do estabelecido em Legislação Específica, não sendo aceita essa opção pelo Requerente.

Neste sentido, o artigo 13, da Lei Federal 4.947/1966 e artigo 13, do Decreto Federal 59.566/1966 estabelecem a nulidade absoluta da celebração de prazo do arrendamento rural inferior a cinco (05) anos, vejamos:

(...)

Desta forma, o contrato celebrado nos autos apresenta prazo de apenas dois (02) anos, iniciando em 01/01/2021 e terminando em 01/01/2023, estando em desconformidade com a lei.

Ademais, apesar da notificação do Requerido 22/04/2022 com o objetivo de descontinuar o contrato de arrendamento celebrado, o pacto continuou até o prazo final estipulado, configurando anuência tácita da continuação do contrato, e criando expectativa de direito para com a Requerente.

Diante disso, os requisitos do “fumus bonis iuris” e “periculum in mora” estão demonstrados, razão pela qual entendo pelo deferimento da medida liminar pleiteada nos autos.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, no sentido de: a) manter a Autora na posse do arrendamento rural da Fazenda Califórnia/Nova Esperança, com área arrendada de 808ha, objeto das matrículas 065, 5.448, 5.449, 7.894 e 9.742 do RGI desta Comarca de Juara (MT), prorrogando o encerramento do prazo contratual estabelecido na cláusula 6ª do contrato de arrendamento rural sub judice de 01/01/2023 para 01/01/2026; b) Deferir a consignação judicial do pagamento dos aluguéis do arrendamento devidos aplicando-se a mesma porcentagem de atualização do contrato celebrado em 01/01/2023, ou seja, os pagamentos deverão ser realizados até o 5º dia útil do mês, sendo atualizados anualmente em Janeiro em 16,66% . Quanto aos pagamentos de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023, estes deverão ser realizados sem a incidência da mora, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(id. 161548650)

A decisão acima foi proferida atendendo ao pleito de renovação do contrato de arrendamento rural formulado pela agravante.

Quanto ao reajuste, embora a agravante alegue não existir previsão a partir do segundo ano de arredamento, o que se extrai é que o contrato inicialmente celebrado com prazo de 2 (dois) anos em violação ao disposto na lei, razão pela qual foi deferida a liminar para determinar a manutenção da agravante na posse do imóvel até 2026, conforme o prazo determinado em Lei.

Portanto, não tem pertinência o argumento de que a partir do segundo ano, não há previsão de reajuste de valores, pois o contrato foi celebrado com prazo de 2 (dois) anos, sendo este um dos objetos da revisão.

Ademais, o reajuste aplicado pelo Juízo da causa foi o mesmo utilizado pelos litigantes no contrato.

Por certo que a ausência de reajuste configura enriquecimento sem causa da agravante.

Quanto as matérias debatidas em contrarrazões, elas não foram deduzidas perante o Juízo da causa e por isso não são objeto da decisão agravada, não devendo por isso serem apreciadas neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023